Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-49.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800287-49.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: ALEX COSTA COIMBRA, DAFFNY RODRIGUES DO AMARAL, WERITON LEDO CARVALHO, WENCESLAU DE MORAES SEABRA, JUCELY SILVA DO CARMO, REGIANE VASCONCELOS DA SILVA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE NÃO ENCERRADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. RESCISÃO. APROVEITAMENTO DOS DISTRATADOS EM VÍNCULO COMISSIONADO. COMPORTAMENTO EXPRESSO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. MULTA IMPOSTA SOBRE A PESSOA DO GESTOR. REDIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O caso sob exame versa sobre candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas (60) ofertadas pela administração para o cargo de Gari - Espaço Urbano.

Com o propósito de esclarecimento registra-se que o encerramento do primeiro biênio do prazo de validade está previsto para ocorrer em 04/12/2022 podendo, ainda, ser prorrogado por igual período o que se realmente ocorrer deslocará o vencimento do concurso em referência para 04/12/2024.

O prazo de validade é o lapso temporal de que dispõe a administração para realizar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso público. Outrossim, o ato de nomeação acarreta outros desdobramentos administrativos como a posse e o exercício do cargo público gerando consequentemente o direito a percepção da remuneração pelo novo servidor. Por essa razão os editais – inclusive no caso concreto – consignam que as convocações, dentro do prazo de validade, ocorrerão conforme a necessidade e disponibilidade financeira do ente público.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata.

A contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados em concurso público.

Nos termos do Edital 01/2021 houve uma primeira convocação endereçada aos candidatos aprovados no Concurso Público 01/2020, no sentido de apresentarem os documentos para futura nomeação e posse. Nesse ato convocatório constaram os nomes dos impetrantes (Anexo I, cargo Gari – espaço urbano), entretanto, os mesmos não foram convocados para nomeação (Decreto nº 62/2022).

Contudo, ficou comprovado pela documentação carreada aos autos que não obstante as rescisões indicadas no Decreto nº 073/2021, decorrentes do Concurso Público nº 01/2020, diversos ex contratados (temporários) permaneceram no quadro funcional do Município de Salvaterra agora com vínculo comissionado como indicam os dados extraídos do Portal da Transparência pelo impetrante.

Cabe registrar que segundo a reorganização efetuada no Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, empreendida pela Lei Complementar nº 1.254, de 02 de janeiro de 2020, o cargo de Gari passou a integrar a estrutura permanente do Município ex vi art. 32, alínea “r“ cujo provimento ocorrerá mediante concurso público na forma prevista pelo art. 7º da mesma norma.

Nessa esteira, é possível vislumbrar que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e age de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária, via provimento em comissão, para desempenar a mesma função do cargo oferecido pelo certame não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade.

Presente essa moldura fática impõe concluir pela existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata, a evidenciar, assim, preterição dos impetrantes aprovados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital devendo neste particular ser ratificada a concessão da ordem.

No entanto, mostra-se indevida a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da gestor devendo ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público.

13. Sentença parcialmente alterada, no sentido de determinar o redirecionamento da multa imposta em desfavor do Município de Salvaterra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em alterar parcialmente a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800287-49.2021.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: ALEX COSTA COIMBRA

SENTENCIADA / IMPETRANTE: DAFFNY RODRIGUES DO AMARAL

SENTENCIADO / IMPETRANTE: WERITON LEDO CARVALHO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: WENCESLAU DE MORAES SEABRA

SENTENCIADA / IMPETRANTE: JUCELY SILVA DO CARMO

SENTENCIADA / IMPETRANTE: REGIANE VASCONCELOS DA SILVA

ADVOGADA: BEATRIZ MOTA BERTOCCHI (OAB/PA 25.318)

SENTENCIADO / IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANGELO PEDRO NUNES MIRANDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Trata-se de Remessa Necessária de sentença concessiva de segurança conforme previsto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Prefeitura Municipal de Salvaterra realizou concurso público, Edital 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nessa seleção, para o cargo de Gari - espaço urbano, foram oferecidas 60 (sessenta) vagas imediatas, ademais reservadas 03 (três) vagas PCD.

Os impetrantes lograram aprovações e classificações: WERITON LEDO CARVALHO - 17º lugar; ALEX COSTA COIMBRA – 24º lugar; WENCESLAU DE MORAES SEABRA – 40º lugar; REGIANE VASCONCELOS DA SILVA – 43º lugar; JUCELY SILVA DO CARMO – 44º lugar e DAFFNY RODRIGUES DO AMARAL – 52º lugar.

Os impetrantes aduziram que o resultado certame restou homologado em 04/12/2020 para vigência inicial de 02 (dois) anos, prorrogável, por mais uma vez, por igual período.

Em seguida, relataram que a administração apesar de contar com concurso válido optou por alocar servidores precários (temporários) para desempenharem as funções de Gari – Espaço Urbano.

Em razão destes fatos defenderam não mais haver discricionariedade para autoridade proceder as nomeações, posto que após a homologação do resultado final do concurso público houveram mais de 80 (oitenta) contratações de servidores temporários exercendo a mesma função, razão pela qual há patente violação de direito líquido e certo.

Requereram a concessão de medida liminar, no sentido de determinar ao Prefeito Municipal de Salvaterra que proceda a imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de Gari – Espaço Urbano, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar e a concessão da segurança em definitivo.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar.

O Prefeito Municipal de Salvaterra prestou informações.

Prolatada sentença concedendo a segurança determinando a convocação, nomeação e posse dos impetrantes, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da determinação sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertida em favor dos impetrantes.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da Remessa Necessária.

A descrição dos fatos empreendida no relato acima bem delineou o caminho a ser percorrido para se chegar ao desate da controvérsia.

O caso sob exame versa sobre candidatos aprovados e classificados (17º, 24º, 40º, 43º, 44º e 52º lugares), portanto dentro do quantitativo de vagas (60) ofertadas pela administração para o cargo de Gari - Espaço Urbano.

Com o propósito de esclarecimento registra-se que o encerramento do primeiro biênio do prazo de validade está previsto para ocorrer em
04/12/2022
podendo, ainda, ser prorrogado por igual período o que se realmente ocorrer deslocará o vencimento do concurso em referência para 04/12/2024.

Nota-se, assim, que no caso sob
exame o prazo de validade do certame ainda não estava expirado quando da impetração
.

Destarte, a questão por ser apreciada neste exame diz respeito ao momento em que essa nomeação – de candidato aprovado dentro do número de vagas – poderá ocorrer. Não estando expirado o prazo de validade do certame poderá o Poder Judiciário determinar a nomeação imediata de candidato? E ainda, outra questão a demandar exame se refere a configuração de preterição dos candidatos aprovados em concurso público pela contração precária de servidores temporários.

Pois bem, ao iniciar um processo seletivo – estou a referir ainda na fase interna do procedimento administrativo – usualmente a administração já possui pelo menos um vislumbre sobre o quantitativo de cargos vagos que necessita preencher.

Com a publicação do edital convocatório é oficialmente externada uma necessidade específica de preenchimento de determinados cargos públicos vagos. Atendendo a este chamamento inúmeros candidatos se inscrevem almejando preencher os requisitos avaliativos para ao final do processo concorrencial habilitarem-se a ocupar tais cargos públicos.

A partir dessa perspectiva a administração
não pode e não deve agir
de forma dissonante das disposições preestabelecidas pelo edital do certame o qual lhe vincula tanto quanto aos candidatos (reciprocidade).

É cediço que o candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161).

Nessa linha de entendimento, exatamente em relação aos candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital, vem sendo reconhecido pela jurisprudência vinculativa do STF que
a administração poderá, dentro do prazo de validade do certame, escolher o momento em que realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação
, porquanto essa passou a constituir um direito subjetivo do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público – RE 837.311/PI (Tema 784).

Isto porque, o prazo de validade é o lapso temporal de que dispõe a administração para realizar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso público. Outrossim, o ato de nomeação acarreta outros desdobramentos administrativos como a posse e o exercício do cargo público gerando consequentemente o direito a percepção da remuneração pelo novo servidor.

Por essa razão os editais – inclusive no caso concreto (item 1.2 ID 7104483 – Pág. 1) – consignam que as convocações,
dentro do prazo de validade
, ocorrerão conforme a necessidade e disponibilidade financeira do ente público.

Ora, se o candidato espera da administração uma atuação que guarde estrita observância ao regramento contido no edital outro comportamento não se espera dos candidatos. É dizer: até o final do prazo de validade não há de se falar em omissão da administração quanto ao dever de nomeação daqueles candidatos aprovados e classificados ainda que dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital do concurso público.

Nesse sentido trago à colação decisões de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça inclusive em recurso originário deste Estado do Pará, confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

1.
Durante o prazo de validade do concurso, a Administração possui discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado, inexistindo, nesse período, direito líquido e certo. Precedentes do STJ.

2.
A prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos possui autorização expressa no art. 37, III, da CF e também reside no poder discricionário da Administração, sendo defeso ao Judiciário analisar os critérios de oportunidade e conveniência que a norteiam
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RMS n. 33.951/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2011)

***

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

1.
Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que dependerá do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Precedente do STF
.

2. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS n. 32.574/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011)

***

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO
.

1. Cinge-se a controvérsia à nomeação e posse da impetrante, candidata aprovada no concurso público para o cargo de "Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital n° 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015.

2. No presente caso, a recorrente foi aprovada, na 5ª colocação, para o cargo de Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras (3ª DIREC - Nova Cruz), cuja previsão seria do preenchimento inicial de 6 (seis) vagas, na ampla concorrência, em certame regulado pelo Edital 001/2015.

3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito.

4. Já em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, a atual jurisprudência do STJ entende que não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

5.
Contudo, na hipótese em exame, observa-se dos autos que o Edital 001/2015-SEARH-SEEC/RN, homologado em 2 de março de 2016, teve prazo de validade prorrogado por mais 2 (dois) anos, pelo Decreto 27.690/2018, de 08 de fevereiro de 2018 (Diário Oficial de 9.2.2018)
.

6.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
.

7.
Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem
.

8. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.)

***

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
LEIS QUE FIXAM PRAZOS PARA AS NOMEAÇÕES. OBSERVÂNCIA.

1. A nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no concurso para o magistério público do Estado de MG tinha limitação ao prazo de até 120 (dias) contados da homologação do certame (art. 28, § 1º, da Lei estadual n. 7.109/1977).

2. Nos termos do art. 14, § 3º, da Lei estadual n. 15.293/2004, a administração pública passou a possuir discricionariedade para nomear os candidatos aprovados - dentro das vagas disponibilizadas pelo edital do certame - para a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado mineiro dentro do prazo de validade do concurso.

3.
Hipótese em que, não obstante a parte recorrente tenha sido aprovada dentro das vagas previstas no edital do certame para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Matemática, para o Município de Uberlândia, a administração possui a discricionariedade de nomeá-la dentro do prazo de validade do certame
.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 64.854/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

Trago, ainda, julgados da 1ª Seção daquela Corte com a mesma compreensão, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO
.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2.
Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade
.

3. Segurança denegada.”
(MS n. 18.717/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 5/6/2013.)

***

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA.
CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
. VALIDADE DO CERTAME: 1º.7.2014. RESPEITO À ORDEM CONVOCATÓRIA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Amauri Michel Junglos em face da Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Sr. Ministro de Estado da Saúde em razão de ato consubstanciado na não-convocação do impetrante para nomeação e posse no cargo de Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica de nível intermediário, área de atuação específica criação e manejo de primatas, no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas.

2. A impetrante ficou colocada em 15º lugar no concurso público para provimento do referido cargo que tinha 33 vagas, ou seja, foi aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital 3. A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão possui legitimidade para figurar no pólo passivo, uma vez que a ausência de nomeação está relacionada com o ato omissivo reputado como coator: a inércia em autorizar a nomeação, que é ato próprio da referida autoridade.

4.
Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame
.

5. Não há notícia de que fora realizada qualquer nomeação para o cargo pretendido pela impetrante, nem contratação de temporários, não podendo se falar em preterição à ordem de classificação.

6.
Não se pode deferir a nomeação, pois apesar da impetrante ter sido aprovada no concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e oportunidade da convocação dos aprovados dentro do período de validade do certame, que, em atenção à informação prestada pelo Ofício nº 227/MP, só ocorrerá em 1° de julho de 2014, conforme Edital n° 10. de 27 de junho de 2012. publicado no DOU do dia 28/06/2012, que prorrogou o certame
.

7. Segurança denegada.”
(MS n. 18.696/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/6/2013.)

A aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher
, sem desprezo do prazo de validade
, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto,
estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata
.

Nesse diapasão, cabe averiguar, como dito alhures, se no presente caso restou configurada hipótese de preterição dos impetrantes pela contração precária de servidores temporários.

Aqui se faz necessário consignar que nesse regime especial de contratação o agente exerce função pública como mero prestador de serviços,
sem ocupar cargo (vago) ou emprego público na estrutura administrativa
, constituindo vínculo precário, de prazo determinado, nos moldes estabelecidos pelo texto da Constituição da República (art. 37, IX).

Nesse sentido trago o magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A título de exceção ao regime jurídico único, a Constituição, no artigo 37, IX, previu, em caráter de excepcionalidade, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a possibilidade de contratação por tempo determinado. Esses servidores exercerão funções, porém, não como integrantes de um quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório e excepcional.”
(Direito Administrativo. Editora Atlas, 23ª edição, 2010, p. 520).

Destarte, a contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados em concurso público. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I -
A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração
.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido
.” (AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

Aqui se faz necessário rememorar, no aludido certame (nº 01/2020)
foram oferecidas 60 (sessenta) vagas de provimento imediato
para o cargo de Gari - Espaço Urbano. Para esse
cargo os
impetrantes lograram aprovação e classificação
em
17º
,

24º
,
40º, 43º, 44º
e 52º lugares.

Nos termos do Edital 01/2021 houve uma primeira convocação endereçada aos candidatos aprovados no Concurso Público 01/2020, no sentido de apresentarem os documentos para futura nomeação e posse.
Nesse ato convocatório constaram os nomes dos impetrantes (Anexo I, cargo Gari – Espaço Urbano), entretanto, os mesmos não foram convocados para nomeação Decreto nº 62/2022
.

Contudo, ficou comprovado pela documentação carreada aos autos que diversos ex-contratados (temporários) permaneceram no quadro funcional do Município de Salvaterra
agora com vínculo comissionado
como indicam os dados extraídos do Portal da Transparência pelo impetrante. Confira-se como exemplo:

Nome

Vínculo inicial

Unidade orçamentária

NOVO VÍNCULO

Luiz Carlos Oliveira dos Santos

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827282 - Pág. 1

Antônio Pedro Figueiredo Cardoso

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827280 - Pág. 6

Elvis Silveira da Conceição

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827280 - Pág. 11

Gerson Bandeira da Conceição

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827280 - Pág. 18

Herick Santos dos Santos

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827280 - Pág. 20

Raimundo Nonato do E Santo Chaves

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827282 - Pág. 9

Rosivaldo Palheta da Costa

Contratado

Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo

COMISSIONADO – serviços gerais, Sec. Mun. Obras, Transporte e Urbanismo ID 7827282 - Pág. 14

Cabe registrar que segundo a reorganização efetuada no Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, empreendida pela Lei Complementar nº 1.254, de 02 de janeiro de 2020,
o cargo de Gari passou a integrar a estrutura permanente do Município

ex vi
art. 32, alínea
“r“
cujo provimento ocorrerá mediante concurso público na forma prevista pelo art. 7º da mesma norma (ID 7104513).

Nota-se que o Município de Salvaterra reaproveitou antigos servidores temporários em novos vínculos de natureza comissionada.

Ocorre que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.041.210-SP (Tema 1.010) o Plenário do STF decidiu:

“
Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração
. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria
. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.
”
(RE 1041210 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)

Decorre da supracitada tese vinculativa que a criação de cargos de provimento em comissão se justifica apenas para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento – o que não é o caso –; ademais tais cargos não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais – o que também não se verifica na espécie.

Além disso, em julgado anterior, enfrentando especificamente a inconstitucionalidade de lei municipal que dispunha sobre contratações temporárias de servidores, o Plenário do STF reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido
. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Nessa esteira, é possível vislumbrar que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX)
na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública
configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

Assim já decidiram as Turmas do STF, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II- Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). III- A realização de processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do inciso VII do seu art. 2º. IV- Com efeito, a disposição acima referida é clara no sentido de que somente haverá necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores na Rede Estadual de Ensino acaso não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados.
V- A atividade de docência é permanente e não temporária. Ou seja, não se poderia admitir que se façam contratações temporárias para atividades permanente, mormente quando há concurso público em plena vigência, como no caso em apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é uma burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI- Segurança concedida.”
3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 649046 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012)

***

“Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Existência de candidatos aprovados em concurso público. 3. Contratação de temporários. 3. Preterição. Precedentes do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(AI 776070 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-053 DIVULG 21-03-2011 PUBLIC 22-03-2011 EMENT VOL-02486-02 PP-00320)

Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e age de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária, via provimento em comissão, para desempenharem a mesma função do cargo ofertado em concurso público não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade. Nesse sentido decidiu o Egrégio Tribunal Pleno:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO C-173 (EDITAL Nº 01/2018 – SEAD. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A DESISTÊNCIA DA SEGUNDA COLOCADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Em síntese, no presente caso, o impetrante aduz que teve sua nomeação preterida no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, haja vista o preenchimento de vagas existentes por servidores temporários.

Além disso, narra que foram ofertadas 08 vagas (todas para a ampla concorrência, eis que não se inscreveram para candidatos para a vaga de Pessoas com Deficiência - PcDs) para Professor de Português, com lotação na URE 13 - Anajás, Bagre, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, ao passo que com a desistência da 2ª colocada, passaria a ter direito líquido e certo à sua nomeação e posse imediata.

2. No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e tendo a 2ª colocada desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, o impetrante, 9º colocado, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

3. Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a administração pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação do impetrante.

4. No caso concreto, relevante destacar, ainda, a existência da Lei Complementar nº 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece que os prazos de validade dos concursos públicos homologados até 20/03/2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, foram suspensos em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, voltando a correr os prazos a partir do término do período de calamidade pública.

5. Além disso, destaco a vigência da Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

6. Contudo, em que pese a publicação das referidas leis, essas normais legais estabelecem, também, ressalvas no sentido de autorizar a reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, conforme art. 8ª, inciso IV da Lei Complementar Federal e art. 2º da Lei Estadual.

7. Por isso, se verifica que é permitido à administração pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso do impetrante.

8. Segurança concedida.”
(TJPA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0803632-39.2020.8,14.0000, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/06/2021, decisão por maioria).

Presente essa moldura fática impõe concluir pela existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata, a evidenciar, assim, preterição dos impetrantes aprovados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital devendo neste particular ser ratificada a concessão da ordem.

No entanto, mostra-se indevida a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da gestor devendo ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público.

ANTE O EXPOSTO, em sede de Remessa Necessária
altero parcialmente a sentença
, no sentido de determinar o redirecionamento da multa imposta em desfavor do Município de Salvaterra.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022